Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-66.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELANTE(S): MARIA HELENA ALENCAR CASADEI
ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO
APELADO(S): ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO
MARIA HELENA ALENCAR CASADEI
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO SEGUNDO APELANTE. ACOLHIDA. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SOBRESTAMENTO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE DA EMBARGANTE. INCLUSÃO DA EMBARGANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO POR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos por Maria Helena Alencar Casadei e Alex Sandro Rodrigues Cardoso contra sentença que julgou extinto o processo de embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa superveniente da embargante, após sua inclusão no polo passivo da execução em razão da desconsideração da personalidade jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A primeira questão discutida é se o apelante Alex Sandro Rodrigues Cardoso possui interesse recursal ao buscar a reforma da sentença que lhe foi favorável, pretendendo a inclusão de fundamentos de mérito na decisão, mas postulando pela manutenção do dispositivo que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
3. A segunda questão é se a inclusão da apelante, no polo passivo da execução, em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica, retira sua legitimidade ativa para os embargos de terceiro.
4. A terceira questão é a necessidade de sobrestamento dos embargos de terceiro até o julgamento definitivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Foi constatado que o apelante Alex Sandro Rodrigues Cardoso carece de interesse recursal, uma vez que busca a reforma de sentença, que lhe foi favorável, para manter a extinção do processo, sem resolução do mérito, mas com acréscimo dos enfrentamentos de mérito no corpo do decisum. Inteligência dos arts. 17 e 932, III, do Código de Processo Civil.
6. Com relação à inclusão da embargante no polo passivo da execução, concluiu-se que tal inserção retirou sua condição de terceira, impedindo-a de opor embargos de terceiro, por ilegitimidade superveniente. Inteligência dos arts. 674, 847, 854, § 3o, e 914 do Código de Processo Civil.
7. O pedido de sobrestamento dos autos dos embargos de terceiro foi rejeitado, pois a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica transitou em julgado na ação de execução de título executivo extrajudicial, tornando desnecessária a suspensão do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso de Alex Sandro Rodrigues Cardoso não conhecido por ausência de interesse recursal.
9. Recurso de Maria Helena Alencar Casadei conhecido, mas desprovido.
Teses de julgamento:
"Não há interesse recursal quando o apelante busca a reforma de sentença que lhe foi favorável, pretendendo manter a extinção do processo sem resolução do mérito, mas com o acréscimo de fundamentos de mérito no corpo da decisão."
"A inclusão de parte no polo passivo da execução, em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica, retira-lhe a legitimidade ativa para opor embargos de terceiro."
"Não há necessidade de sobrestamento do processo de embargos de terceiro quando a decisão de desconsideração da personalidade jurídica já transitou em julgado."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 17, 674, 847, 854, § 3o, 914 e 932, III, do Código de Processo Civil.
Jurisprudências relevantes citadas: TJ-RS - AC 50382217520188210001 RS, Rel. Des(a). Ana Paula Dalbosco, j. 12.04.2022; TJ-MG - AC 10344140030398001 MG, Rel. Des(a). Maurílio Gabriel, j. 05.12.2017; TJ-RJ - APL 00536766920168190203, Rel. Des(a). João Batista Damasceno, j. 08.03.2023; TJ-CE - AC 00431576620098060001, Rel. Des(a). Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 16.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0005643-66.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[EFEITOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
:
EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

PARTE(S):

[MARIA HELENA ALENCAR CASADEI - CPF: 581.937.401-06 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (APELADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (APELANTE), MARIA HELENA ALENCAR CASADEI - CPF: 581.937.401-06 (APELADO), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO), HITLER PULLIG FILHO - CPF: 668.868.809-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA HELENA ALENCAR CASADEI, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO SEGUNDO APELANTE. ACOLHIDA. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SOBRESTAMENTO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE DA EMBARGANTE. INCLUSÃO DA EMBARGANTE NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO POR DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Maria Helena Alencar
Casadei
e Alex Sandro Rodrigues Cardoso contra sentença que julgou extinto o processo de embargos de terceiro, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa superveniente da embargante, após sua inclusão no polo passivo da execução em razão da desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão discutida é se o apelante Alex Sandro Rodrigues Cardoso possui interesse recursal ao buscar a reforma da sentença que lhe foi favorável, pretendendo a inclusão de fundamentos de mérito na decisão, mas postulando pela manutenção do dispositivo que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

3. A segunda questão é se a inclusão da apelante, no polo passivo da execução, em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica, retira sua legitimidade ativa para os embargos de terceiro.

4. A terceira questão é a necessidade de sobrestamento dos embargos de terceiro até o julgamento definitivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Foi constatado que o apelante Alex Sandro Rodrigues Cardoso carece de interesse recursal, uma vez que busca a reforma de sentença, que lhe foi favorável, para manter a extinção do processo, sem resolução do mérito, mas com acréscimo dos enfrentamentos de mérito no corpo do
decisum
. Inteligência dos
arts
. 17 e 932, III, do Código de Processo Civil.

6. Com relação à inclusão da embargante no polo passivo da execução, concluiu-se que tal inserção retirou sua condição de terceira, impedindo-a de opor embargos de terceiro, por ilegitimidade superveniente. Inteligência dos
arts
. 674, 847, 854, § 3o, e 914 do Código de Processo Civil.

7. O pedido de sobrestamento dos autos dos embargos de terceiro foi rejeitado, pois a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica transitou em julgado na ação de execução de título executivo extrajudicial, tornando desnecessária a suspensão do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. Recurso de Alex Sandro Rodrigues Cardoso não conhecido por ausência de interesse recursal.

9. Recurso de Maria Helena Alencar
Casadei
conhecido, mas desprovido.

Teses de julgamento:

"Não há interesse recursal quando o apelante busca a reforma de sentença que lhe foi favorável, pretendendo manter a extinção do processo sem resolução do mérito, mas com o acréscimo de fundamentos de mérito no corpo da decisão."

"A inclusão de parte no polo passivo da execução, em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica, retira-lhe a legitimidade ativa para opor embargos de terceiro."

"Não há necessidade de sobrestamento do processo de embargos de terceiro quando a decisão de desconsideração da personalidade jurídica já transitou em julgado."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 17, 674, 847, 854, § 3o, 914 e 932, III, do Código de Processo Civil.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-RS - AC 50382217520188210001 RS, Rel. Des(a). Ana Paula
Dalbosco
, j. 12.04.2022; TJ-MG - AC 10344140030398001 MG, Rel. Des(a). Maurílio Gabriel, j. 05.12.2017; TJ-RJ - APL 00536766920168190203, Rel. Des(a). João Batista Damasceno, j. 08.03.2023; TJ-CE - AC 00431576620098060001, Rel. Des(a). Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 16.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, sendo o primeiro interposto por
MARIA HELENA ALENCAR CASADEI
, e o segundo interposto por
ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO
, ambos tirados contra sentença (ID 214513182) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos pela primeira apelante em desfavor do segundo apelante, após acolher os Embargos de Declaração opostos pelo embargado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nestes termos:

[...]

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO
(id. 117170923) em face da sentença de id. 114818110, sob o argumento de que a mesma incorreu em contradição ao consignar que
a Sra. MARIA HELENA ALENCAR CASADEI
não pode ser “responsabilizada por dívida que não contraiu”, porquanto que restou devidamente comprovado que a ela
é SÓCIA da empresa executada
Casadei
&
Casadei
– Ltda no processo de execução 0005845-15.1997.8.11.0041, que tinha pleno conhecimento da dívida, que não pode ser considerada terceira estranha a lide
.

[...]

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao
embargante
ALEX
SANDRO RODRIGUES CARDOSO
, visto
que a autora,
ora embargada Sra.
MARIA HELENA ALENCAR
CASADEI
, foi
incluída no polo passivo dos autos da ação principal no 0005845-15.1997.8
.
11.0041, em trâmite nesta Vara. Assim,
evidencia-se a ilegitimidade ativa "ad causam", porquanto não se vislumbra mais a qualidade de terceiro, nos termos do artigo 674 do CPC.

In
casu
, a demandante, embora não tenha sido originalmente parte na execução, foi incluído na lide por meio de decisão proferida no id. 147654043 dos autos principais, determinando o redirecionamento dos atos executórios em face da sua pessoa, em observância à desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada decretada

.

Por esse motivo, eventual discussão sobre a legitimidade da inclusão da Sra. MARIA HELENA ALENCAR CASADEI no polo passivo da execução e a sua responsabilidade pelo débito executado não pode ser efetivada por meio dos embargos de terceiro, uma vez que passou a ser parte do feito executivo, e não mais terceiro.

[...]

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração, resultando em efeitos infringentes, e assim JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito
, na forma do artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC. Prejudicadas, por conseguinte,
os demais argumento
dos embargos de declaração de id. 117170923, uma vez que a
ilegitimidade ad causam
precede a essas questões.

CONDENO a parte autora-embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o embargado
, na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID 214513183), a apelante, Maria Helena Alencar
Casadei
, suscita as seguintes preliminares:

Nulidade da sentença integrativa após Embargos de Declaração e sobrestamento pelo art. 313, V, “a”, do CPC

No mérito, a recorrente apresenta as seguintes teses:

Prova contundente de procedência das razões da autora

O apelado, Alex Sandro Rodrigues Cardoso, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 214513193) nas quais rebate as alegações da recorrente.

O segundo apelante, Alex Sandro Rodrigues Cardoso, apresenta razões recursais (ID 214513184) nas quais sustenta a seguinte prejudicial de mérito:

Decadência não apreciada pela sentença

Intempestividade dos Embargos de Terceiro

Além disso, o segundo apelante suscita a seguinte preliminar:

Violação ao art. 93, IX, da CF/88, e art. 489 do CPC

Impugnação ao valor da causa

No mérito, o segundo recorrente sustenta as seguintes teses:

Legalidade da penhora

A apelada, Maria Helena Alencar
Casadei
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 214513194) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Impossibilidade jurídica do pedido recursal e ausência de interesse recursal

No mérito, a recorrida rebate as alegações do apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recursos tempestivos, conforme ato ordinatório de ID 214513188, e preparos efetuados, nos termos das certidões de
IDs
214978195 e 231201659.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO, NELITO JOSÉ DALCIN JÚNIOR, OAB/MT 6389-A

V O T
O

(
PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE
ARRUDA ALMEIDA
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, sendo o primeiro interposto por
MARIA HELENA ALENCAR CASADEI
, e o segundo interposto por
ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO
, ambos tirados contra sentença (ID 214513182) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro movidos pela primeira apelante em desfavor do segundo apelante, após acolher os Embargos de Declaração opostos pelo embargado, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante, condenando-a a pagar as custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa "ad causam" da embargante, Maria Helena Alencar
Casadei
, ao constatar que ela havia sido incluída no polo passivo da ação de execução no 0005845-15.1997.8
.
11.0041, em trâmite na mesma Vara, através de decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Dessa forma, o Juízo de Primeira Instância entendeu que, uma vez que a Sra. Maria Helena passou a ser parte do feito executivo, ela não poderia ser considerada terceira estranha à lide, e, portanto, a discussão sobre a legitimidade de sua inclusão no polo passivo e sua responsabilidade pelo débito executado não poderia ser realizada por meio de embargos de terceiro.

A seguir, passo primeiramente ao exame da preliminar suscitada por Maria Helena Alencar
Casadei
, uma vez que se refere ao próprio conhecimento da Apelação Cível interposta por Alex Sandro Rodrigues Cardoso.

1. Preliminar suscitada por Maria Helena Alencar
Casadei
: impossibilidade jurídica do pedido recursal e ausência de interesse recursal

A autora, ora apelada, sustenta que o pedido recursal do apelante é juridicamente impossível, pois, ao mesmo tempo em que ele pretende a manutenção da sentença extintiva do feito, busca também a inclusão de fundamentos de mérito.

Assim, a apelada argumenta que essa postura constitui um contrassenso, pois não é possível ao juízo reconhecer a ilegitimidade ativa e, simultaneamente, analisar o mérito da questão.

Dessa forma, a apelada defende que o recurso interposto por Alex Sandro Rodrigues Cardoso deve ser desprovido, visto que a coexistência de fundamentos de mérito e de ilegitimidade ativa é incoerente e juridicamente insustentável.

Pois bem
. Ressai da peça recursal interposta por Alex Sandro Rodrigues Cardoso, que este pede, expressamente, a manutenção da extinção do processo,
sem resolução de mérito
, porém, para fins de segurança jurídica, requer a apresentação de fundamentações concernentes à prejudicial de mérito de decadência, intempestividade dos embargos de terceiro, impugnação ao valor da causa e legalidade da penhora, conforme cita-se:

[...]

4. Do Pedido.

Diante do exposto, requer a esta Colenda Câmara que se digne em acolher as razões acima explanadas,
CONHECENDO e PROVENDO
o presente Recurso de Apelação,
para o justo fim de:

a)
Manter a decisão da r. sentença singular, que veio a extinguir o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC
, contudo,
em respeito ao princípio da segurança jurídica,
seja, apresentado
fundamentações quanto
as demais matéria
expostas pelo Apelante
, acima apontadas, a saber:

PRELIMINARES DE MÉRITO
, arguidas pelo ora Apelante, quando da sua impugnação aos Embargos de Terceiro ao Id: 36070975, digo,
Da Impugnação ao Valor de Causa
- Id: 36070975 – Pag. 1 -
Da Decadência do Embargos de Terceiro / Citação por Edital / Citação Carga dos Autos Advogado Embargante / Citação por Oficial de Justiça
.- Id: 36070975 – Pag. 5: -
Da Decadência / Citação / Carga dos Autos Advogado com Poderes
- Id: 36070975 – Pag. 11: -
Da Decadência / Citação por Oficial de Justiça
- Id: 36070975 – Pag. 14, visto que, a Embargada foi citada nos termos legais por meio de Edital, bem como, estando ciente da dívida como sócia da empresa, e de todos os atos do processo de execução, que se materializou a penhora e o pedido de adjudicação, sendo certo que, se não restou o direito da Embargada alcançado pela
Decadência
, restou pela
preclusão
da ação de Embargos de Terceiro, bem como, a materialização da
intempestividade
dos Embargos de Terceiro, pelo decurso de prazo legal, nos termos do
item 2.2. do presente
, quanto a
legalidade da penhora
, nos termos do
item 2.3. do presente Embargos
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Desse modo, assiste razão à apelante.

Isso porque, verifica-se que o recorrente, Alex Sandro Rodrigues Cardoso, mesmo não sendo parte sucumbente da decisão recorrida,
pede a manutenção do dispositivo da sentença que decidiu pela extinção do processo,
sem resolução de mérito
, por ausência de legitimidade ativa da embargante, mas, por segurança jurídica, requer a manifestação quanto às matérias de mérito.

Ora, a extinção do processo, sem resolução de mérito, já se encontra acolhida na sentença objurgada.

Pretender a inserção, na fundamentação da sentença, do enfrentamento de temas de mérito apenas por segurança jurídica, mas postulando pela manutenção da extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade da ora apelada, evidencia a
ausência de interesse recursal do apelante
, nos termos do
arts
. 17 e 932, III, do Código de Processo Civil
, o que resulta no não conhecimento da apelação, nestes termos:

Art. 17.
Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade
.

[...]

Art. 932.
Incumbe ao relator
:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]
[Grifos
nossos]

Assevera-se que não se trata de pedido recursal para modificar a extinção
sem
resolução de mérito para extinção
com
resolução de mérito, o que, em que pese o apelante não ser sucumbente, até justificaria o interesse recursal, mas não é o caso, conforme asseverado acima
.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.

1.
Carece de interesse recursal a parte que pleiteia reforma de decisão para obter proveito que já foi alcançado. O interesse processual/recursal é entendido como a necessidade de fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida e satisfazer os anseios de quem busca o Judiciário.

2.
O prejuízo jurídico, que configura o interesse de agir, deve ser de natureza objetiva e prática, e não meramente subjetiva e hipotética. É sob o prisma da utilidade prática do provimento jurisdicional que se afere a ocorrência da utilidade, que, juntamente com a necessidade, conforma o interesse de agir e de recorrer.

3. No caso concreto, não se vislumbra a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido no recurso, visto que em razão da improcedência da ação inexistiu a revisão das cláusulas do pacto revisando, razão pela qual não se verifica o interesse recursal.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AC: 50382217520188210001 RS, Relator: Ana Paula
Dalbosco
, Data de Julgamento: 12/04/2022, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2022)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO FAVORÁVEL - NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da apelação, por ausência de interesse recursal, se a pretensão do recorrente se encontrar acolhida na sentença atacada.

(TJ-MG - AC: 10344140030398001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 05/12/0017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA POR CONDOMÍNIO OBJETIVANDO A CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PARA QUE POSSA PADRONIZAR OS SERVIÇOS OFERECIDOS, BEM COMO RATEAR TODOS OS CUSTOS DESPENDIDOS COM A MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS COMUNS. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA.
RECURSO DO RÉU NÃO SUCUMBENTE.

1-
Sentença favorável ao réu. Ausência de interesse recursal.

2- Sucumbência é pressuposto recursal. Não tendo o apelante sucumbindo não preenche requisito para a interposição de recurso. 3
- Nenhum proveito teria o recorrente com sua pretensão recursal. O interesse recursal está intrinsicamente ligado à existência de um efetivo prejuízo para a parte recorrente, que não pode se socorrer de outro meio para alcançar o resultado pretendido
. 4- Dessa forma, evidente a ausência de interesse recursal, já que o pedido foi julgado improcedente, ou seja, favorável ao réu apelante. Logo, não há qualquer utilidade no provimento jurisdicional almejado. 5- Assim, tem-se que o presente recurso é manifestamente inadmissível. 6- RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.

(TJ-RJ - APL: 00536766920168190203 202200198323, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 08/03/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023) [Grifo nosso]

Desse modo,
a preliminar suscitada pela autora-apelada deve ser acolhida
e, assim,
o recurso de apelação, interposto por Alex Sandro Rodrigues Cardoso, não deve ser conhecido
.

Por conseguinte, prejudicado o exame das outras teses suscitadas pelo recorrente.

Sem majoração de honorários, uma vez que não foram arbitrados, na origem, em desfavor do ora apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

2. Nulidade da sentença integrativa após Embargos de Declaração e sobrestamento pelo art. 313, V, “a”, do CPC

A apelante, Maria Helena Alencar
Casadei
, sustenta que a sentença integrativa, proferida após a oposição dos Embargos de Declaração pelo recorrido, deve ser considerada nula por ter se fundamentado em uma premissa de erro de fato, que foi induzida pelo próprio recorrido.

A apelante argumenta que, ao protocolar os Embargos de Declaração, em face da sentença anterior que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, o recorrido agiu de maneira temerária ao inserir uma informação errônea de que a apelante já fazia parte do polo passivo da execução, apresentando um 'print de tela' para induzir o juízo monocrático ao erro.

Essa informação, segundo a apelante, é falsa, pois, até a prolação da sentença inicial, em
03/05/2023
, ela não era parte na ação executiva, fato que foi devidamente reconhecido pelo próprio juízo, que entendeu que a apelante não tinha qualquer responsabilidade sobre o débito executado, sendo considerada uma terceira estranha à lide.

Contudo, a apelante assevera que o recorrido, nos Embargos de Declaração apresentados em
09/05/2023
, trouxe essa informação equivocada ao conhecimento do juízo, alegando que a apelante já era parte da execução devido à sua condição de sócia majoritária da empresa executada, o que não era verdade.

Segundo a recorrente, essa indução ao erro resultou na alteração substancial do julgamento da ação de embargos de terceiro, que passou de procedente para improcedente, com a extinção do feito por ilegitimidade ativa da autora, sem que houvesse qualquer elemento novo nos autos que justificasse tal mudança, exceto a informação trazida pelo recorrido, que afirmar ser falsa.

A apelante, então, defende que a sentença integrativa, ao acolher os Embargos de Declaração e alterar o resultado anterior, incorreu em nulidade absoluta, uma vez que se baseou em uma premissa de fato equivocada e inexistente nos autos.

Ela assevera que, na data do ajuizamento da ação de embargos de terceiro, não havia qualquer decisão ou incidente processual que a incluísse no polo passivo da execução, o que por si só demonstra a nulidade da sentença integrativa que acolheu os Embargos de Declaração, pois teria violado o disposto no artigo 313, V, “a” do CPC.

Ademais, como pedido subsidiário, a apelante solicita que, caso não seja acolhido o pedido de nulidade da sentença integrativa, o presente feito seja sobrestado até que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja definitivamente julgado.

A recorrente argumenta que essa suspensão é justificada pela natureza prejudicial externa da questão, cuja resolução influenciará diretamente no resultado da presente ação.

Desse modo, a apelante afirma que a sentença violou preceitos de ordem pública, particularmente os artigos 9, 10, 313, V, “a”, e 489 do CPC, ao desconsiderar a necessidade de sobrestamento até o julgamento final do incidente, o que compromete a eficácia da decisão ora recorrida.

Por conseguinte, a apelante requer que a sentença seja declarada nula e que os autos sejam remetidos à instância de origem para que se aguarde a decisão final, com trânsito em julgado, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Casadei
&
Casadei
Ltda., instaurado nos autos da execução.

O apelado, Alex Sandro Rodrigues Cardoso, por sua vez, refuta as alegações da apelante, afirmando que a sentença recorrida está devidamente fundamentada e em conformidade com os fatos e provas dos autos.

Argumenta que a apelante sempre teve ciência inequívoca da ação de execução e das penhoras realizadas, dado que, além de sócia majoritária da empresa executada, foi intimada diversas vezes, inclusive por edital, e permaneceu inerte, não apresentando oposição em momento oportuno.

O apelado também sustenta que a apelante reconheceu, na própria inicial dos Embargos de Terceiro, sua condição de sócia da empresa executada e sua ciência acerca da dívida executada, o que demonstra que ela não pode ser considerada terceira estranha à lide.

Ademais, o apelado defende que a inclusão da apelante no polo passivo da execução se deu de forma legítima, em conformidade com a decisão judicial de desconsideração da personalidade jurídica, e que a extinção dos Embargos de Terceiro sem resolução de mérito foi corretamente fundamentada, uma vez que a apelante não possui legitimidade para propor tais embargos, sendo parte na ação de execução.

Pois bem
. Ressai dos autos que a embargante, Maria Helena Alencar
Casadei
, propôs os Embargos de Terceiro, em desfavor do ora apelado, Alex Sandro Rodrigues Cardoso, postulando os seguintes pedidos (ID 214505982, p. 03-04):

sobrestamento preliminar da execução que resultou em penhora de imóvel nos autos do processo de execução n.o 5845-15.1997.8
.
11.0041, uma vez que 50% do bem pertenceria à embargante, esposa do executado;

o reconhecimento da ilegalidade da constrição judicial sobre 50% do imóvel, declarando a penhora como insubsistente e determinando-se a baixa nos registros imobiliários.

No que tane à causa de pedir dos Embargos de Terceiro, verifica-se que a apelante afirma, em sua inicial
distribuída em 16/04/2019
, que é casada com o fiador e executado (autos n.o 0005845-15.1997.8.11.0041), Sr. Célio
Casadei
, sendo assim coproprietária do imóvel penhorado, mas “[...]
não integrante do polo passivo da ação executiva e nem tampouco pessoalmente fiadora ou avalista dos títulos exequendos
.” (ID 214505980, p. 02).

Ademais, a embargante, ora apelante, também assevera em sua inicial:

[...]

A embargante também é sócia proprietária da empresa
Co-Executada

Casadei
&
Casadei
Ltda
, conforme se infere dos documentos anexados naqueles autos,
demonstrando assim interesse processual também nessa condição, pois é detentora de parte das cotas da sociedade
.

[...] (ID 214505980, p. 03). [Grifo nosso]

Ocorre que, em
18/03/2024
foi proferida decisão, nos autos da execução de título extrajudicial (ID 147654043, autos n.o 0005845-15.1997.8.11.0041),
que deferiu o pedido do apelado para que se procedesse à desconsideração da pessoa jurídica executada
, o que resultou na inclusão da apelante ao polo passivo da execução.

Verifica-se, ainda, que a sentença
inicial
, substituída pela sentença proferida pelo acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pelo apelado,
foi proferida em 03/04/2023
(ID 214513175),
ou seja, após a referida decisão interlocutória, nos autos da ação de execução, que decidiu pela desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica da qual a apelante é sócia proprietária
.

Assim,
não há fundamento para se questionar a nulidade da sentença posterior, ora impugnada
, pois a decisão que incluiu a apelante na execução foi proferida antes da referida sentença, resultando na inclusão da apelante como litisconsorte passiva na ação de execução de título extrajudicial.

Ademais,
foi assegurado o contraditório e a ampla defesa em relação aos Embargos de Declaração opostos pelo apelado
, os quais apontaram a legitimidade passiva da apelante, na ação de execução e, consequentemente, a
ilegitimidade ativa superveniente
da recorrente em relação aos Embargos de Terceiro em análise, uma vez que ela deixou de ser terceira na relação processual principal.

Outrossim, a própria apelante, em sua inicial dos Embargos de Terceiro, confirma ser sócia proprietária da pessoa jurídica executada.

Assevera-se também que, existindo uma relação jurídica processual na qual determinada parte é executada, não cabe esta sustentar, em embargos de terceiro, a condição de parte ilegítima para a ação de execução, pelo fato de a executada
ainda não ter sido citada
nos autos da demanda executiva
.

Isso porque,
observando-se o
devido processo legal
, há
norma processual especial
que determina que o executado, polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, para se insurgir e exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, em Primeira Instância, deverá utilizar-se dos meios próprios
previstos na legislação processual, ou seja, deverá exercer seu direito de defesa por meio dos instrumentos adequados, como os
embargos à execução
, conforme dispõe
o art. 914 do Código de Processo Civil, ou
impugnações
à penhora, nos termos dos
arts
. 847 e 854, § 3o, do mesmo Código
,
in
verbis
:

Art. 914.
O executado
, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos
.

[...]

Art. 847.
O executado pode
, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado
, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

[...]

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

[...]

§ 3o
Incumbe ao executado
, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que
:

I -
as
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II -
ainda
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

[Grifo nosso]

No mesmo sentido, destaca-se o teor
do art. 674,
caput
, do Código de Processo Civil
:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo
, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Além disso,
também não há que falar em sobrestamento dos Embargos de Terceiro para aguardar até que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja definitivamente julgado
.

Isso porque, verifica-se que apesar da ora apelante ter interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, o recurso, também de minha Relatoria, não foi conhecido por ter sido intempestivo, nos termos da decisão interlocutória de ID 228192697 (Agravo de Instrumento n.o 1011484-75.2024.8.11.0000), a qual
transitou em julgado
sem interposição de Agravo Interno, conforme se verifica na interface do PJE:

A corroborar o entendimento, cita-se a seguinte ementa de julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA
. SENTENÇA ANULADA.
AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença oriunda da 6a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, julgou extinto o feito pela perda superveniente do objeto, uma vez que a ação principal havia sido julgado e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. Como razões de reforma da sentença, alega o apelante, em sede de preliminar, a ilegitimidade ativa do embargante, e, no mérito, que não deu causa ao litígio não podendo ser responsabilizado a pagar o ônus sucumbencial.

3.
Sabe-se que, a respeito dos embargos de terceiro, o art. 674 do NCPC dispõe que: "quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro."

4. In
casu
, observa-se que a empresa ora apelada, que opôs os presentes Embargos de Terceiros, não se enquadra na hipótese prevista do artigo de lei
supradescrito
, porquanto não titula a condição de terceiro e sim como parte da ação executiva.

5. Desta feita, a sentença a quo deve ser cassada, sendo a ação extinta, sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade ativa
. Assim, deve ser invertido o ônus
da
sucumbência, de modo que a condenação ao pagamento de tais verbas deve recair sobre a embargante/apelada, devendo os honorários advocatícios
ser
fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em atenção aos critérios do art. 85, do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso de Apelação interposto, tudo de conformidade com o voto da e. Desembargadora Relatora.

(TJ-CE - AC: 00431576620098060001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 16/03/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/
03/2022)
[Grifo
nosso]

Desse modo,
as preliminares suscitadas pela apelante devem ser

rejeitadas
.

Uma vez que não ultrapassada a ilegitimidade ativa da embargante-apelante, reconhecida pela sentença objurgada e confirmada neste Voto Preliminar,
resta prejudicado o exame quanto às teses de mérito
suscitadas pela recorrente.

Diante do exposto,
não conheço
do recurso interposto por Alex Sandro Rodrigues Cardoso e
conheço
do recurso interposto por Maria Helena Alencar
Casadei
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sem majoração dos honorários em desfavor de Alex Sandro Rodrigues Cardoso, pois em que pese o não conhecimento de sua apelação, a sentença objurgada não arbitrou honorários sucumbenciais contra o embargado.

Por outro lado, perante o resultado do julgamento da apelação interposta por Maria Helena Alencar
Casadei
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial em seu desfavor, anteriormente fixada em 10%, para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(1
o
VOGAL):

De acordo como o voto do relator.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL
(2
o
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)
:

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa, os Recursos de Apelação Cível, interpostos por Maria Helena Alencar
Casadei
e Alex Sandro Rodrigues Cardoso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Nona
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro, ajuizado pela primeira Apelante, após acolher os Embargos de Declaração, opostos pelo Segundo Recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (id. 214513181, págs. 01/04).

Antes de adentrar à análise dos Recursos de Apelação Cível, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se dos autos que Maria Helena Alencar
Casadei
opôs Embargos de Terceiro, em face de Alex Sandro Rodrigues Cardoso, alegando que era casada com Célio
Casadei
, fiador e devedor do débito, objeto da Ação de Execução n. 0005845-15.1997.8.11.0041, mas que não integra o polo passivo e tampouco era fiadora ou avalista dos títulos executados.

Salientou, na inicial, que, nos autos do processo executivo que culminou com a penhora e adjudicação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel do casal, matrícula n. 83.351, do Sexto Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, há falhas processuais que configuram nulidades absolutas.

Argumentou que o imóvel foi leiloado pelo preço da avaliação realizada há 03 (três) anos e que o Requerido realizou, neste período, várias atualizações do débito.

Afirmou que o feito executivo tramitou sem que seu esposo tivesse advogado constituído.

Defendeu a nulidade da penhora sobre parte remanescente do imóvel, já que este é de sua propriedade e não é devedora ou avalista dos títulos que instruíram a Execução.

O Juízo singular, após devida instrução, prolatou sentença, nos seguintes termos:

Enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do
CPC, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
para RECONHECER
a
co
propriedade da autora sobre 50% do imóvel lote no 10, Quadra 22, com 360,00 m2, situado no loteamento Miguel Sutil, devidamente registrado sob a matrícula no 83.351, fls. 016, Livro no 02, 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.

CONDENO,
ainda, a embargada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Requerido opôs o Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, sustentando a ocorrência de contradição e omissão, já que a Embargada era responsável pela dívida, porque era sócia majoritária da empresa Devedora,
Casadei
&
Casadei
Ltda., e, principalmente, porque figurava no polo passivo do feito executivo, portanto, não era terceira estranha à lide, além de não ter apreciado as questões prévias, por ele suscitadas (id. 214513177, págs. 01/17).

O Magistrado
a quo
acolheu os Declaratórios, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, resultando em efeitos infringentes, e assim
JULGO EXTINTO O FEITO
,

sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC. Prejudicadas, por conseguinte, os demais argumentos dos embargos de declaração de id. 117170923, uma vez que a ilegitimidade
ad causam
precede a essas questões.

CONDENO
a parte autora-embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o embargado, na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC.

Contra essas decisões, Maria Helena Alencar
Casadei
e Alex Sandro Rodrigues Cardoso interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

A Recorrente, Maria Helena Alencar
Casadei
, suscitou a preliminar de nulidade da sentença dos Embargos de Declaração, argumentando que, no momento da prolação da sentença de procedência do pedido, ela não figurava no polo passivo do processo executivo e, no mérito, que há provas de que é parte legítima para opor os Embargos de Terceiro.

O Apelante, Alex Sandro Rodrigues Cardoso, levantou a preliminar de ausência de fundamentação, impugnou o valor da causa, salientou que não houve apreciação das teses de decadência e de intempestividade dos Embargos de Terceiro e defendeu a legalidade da penhora.

Maria Helena Alencar
Casadei
, nas contrarrazões, levantou a preliminar de não conhecimento do Apelo, manejado por Alex Sandro Rodrigues Cardoso, ante a ausência de interesse recursal.

O Relator, Des. Sebastião de Arruda Almeira, na sessão pretérita, votou pelo não conhecimento do Apelo, interposto por Alex Sandro Rodrigues Cardoso e pelo não provimento da Apelação, manejada por Maria Helena Alencar
Casadei
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto,
não conheço
do recurso interposto por Alex Sandro Rodrigues Cardoso e
conheço
do recurso interposto por Maria Helena Alencar
Casadei
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida. (Sic).

O 1
o
Vogal, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, acompanhou o Relator.

Diante disso, solicitei vistas dos autos para melhor análise.

Do Apelo do Requerido, Alex Sandro Rodrigues Cardoso

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Recorrida, Maria Helena Alencar
Casadei
.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

Defende a Apelada o não conhecimento do Recurso, por ausência de interesse recursal e impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o Recorrente pugna pela manutenção da sentença que extinguiu os Embargos de Terceiro, por ilegitimidade ativa, mas requer a inclusão de fundamentos de mérito.

Analisando detidamente a Apelação, interposta por Alex Sandro Rodrigues Cardoso, verifica-se que, de fato, pretende a manutenção da sentença recorrida, mas com a inclusão de matéria de mérito.

Com efeito, o pedido recursal não deixa dúvidas da ausência de interesse recursal do Apelante, uma vez que a extinção do processo, sem resolução do mérito, já consta do ato sentencial recorrido.

O pedido recursal foi assim redigido:

4. Do Pedido.

Diante do exposto, requer a esta Colenda Câmara que se digne em acolher as razões acima explanadas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de Apelação, para o justo fim de:

a) Manter a decisão da r. sentença singular, que veio a extinguir o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI e § 3o, do CPC,
contudo, em respeito ao princípio da segurança jurídica,
seja,
apresentado
fundamentações quanto
as demais matéria
expostas pelo Apelante, acima apontadas, a saber
:

PRELIMINARES DE MÉRITO
, arguidas pelo ora Apelante, quando da sua impugnação aos Embargos de Terceiro ao Id: 36070975, digo,
Da Impugnação ao Valor de Causa
- Id: 36070975 – Pag. 1 -
Da Decadência do Embargos de Terceiro / Citação por Edital / Citação Carga dos Autos Advogado Embargante / Citação por Oficial de Justiça
.- Id: 36070975 – Pag. 5: -
Da Decadência / Citação / Carga dos Autos Advogado com Poderes
- Id: 36070975 – Pag. 11: -
Da Decadência / Citação por Oficial de Justiça
- Id: 36070975 – Pag. 14, visto que, a Embargada foi citada nos termos legais por meio de Edital, bem como, estando ciente da dívida como sócia da empresa, e de todos os atos do processo de execução, que se materializou a penhora e o pedido de adjudicação, sendo certo que, se não restou o direito da Embargada alcançado pela Decadência,
restou pela preclusão da ação de Embargos de Terceiro, bem como, a materialização da intempestividade dos Embargos de Terceiro, pelo decurso de prazo legal
, nos termos do item 2.2. do presente, quanto a
legalidade da penhora
, nos termos do item 2.3. do presente Embargos. (Destaquei).

Nessa quadra, em vista de a pretensão recursal se encontrar acolhida na sentença recorrida, é certo que falta a ele interesse recursal. Logo, a preliminar deve ser acolhida.

Por tais considerações, o não conhecimento do Apelo, interposto por
Alex Sandro Rodrigues Cardoso, é medida que se impõe.

Da Apelação da Autora, Maria Helena Alencar
Casadei

Sabe-se que os Embargos de Terceiro são o principal mecanismo de defesa daqueles que, não sendo partes de um processo, podem ter seu direito real ameaçado pela decisão nele proferida.

Legitimado para propô-los é todo aquele que, embora não participe do processo principal, possa ser afetado, em sua posse ou propriedade, por atos de constrição dele advindo:

Art. 674
- Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1
o
- Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. (Negritei).

A Apelante defende a
nulidade da sentença dos Embargos de Declaração, argumentando que, no momento da prolação da sentença de procedência do pedido, ela não figurava no polo passivo do processo executivo.

Da análise dos autos, observa-se que, no dia
18/03/2024,
o Magistrado condutor da Execução n. 0005845-15.1997.8.11.0041 prolatou decisão, determinando a desconsideração da pessoa jurídica
Casadei
&
Casadei
Ltda., consequentemente a sócia majoritária Maria Helena Alencar
Casadei
passou a figurar no polo passivo do processo executivo.

A sentença de procedência dos Embargos de Terceiro fora prolatada em
03/05/2023
, portanto, antes da desconsideração da pessoa jurídica. Contudo, o Requerido opôs Embargos de Declaração que foi julgado em
20/03/2024
, quando o nome da Recorrente já constava do polo passivo do processo executivo.

A sentença dos Embargos Declaratórios substituiu a sentença inicialmente prolatada. Logo, não há falar em nulidade, porque, na data da prolação da sentença integrativa destes, a Apelante figurava como “Devedora” no processo executivo.

Com efeito, se a Apelante constava do polo passivo da Ação de Execução, é evidente que não deve ser considerada terceira na relação processual principal e, portanto, não possui legitimidade para a oposição dos Embargos de Terceiro.

Importante destacar que, nos Declaratórios, foi oportunizada a manifestação da Apelante, portanto, não há falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito, tem-se que
resta
prejudicado, porque já foi prolatada decisão de desconsideração da pessoa jurídica que, inclusive, já transitou em julgado.

Confirmada a ilegitimidade ativa da Apelante, fica prejudicada a análise das demais teses.

Forte nessas razões,
acompanho
o voto do Relator, para
NÃO CONHECER
o Apelo, interposto por Alex Sandro Rodrigues Cardoso e para
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, manejada por Maria Helena Alencar
Casadei
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024